Tribunal: STF
Processo: RE 779170
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. DISPENSA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO EM QUE SE PROPICIEM A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.